Tribunal: STF
Processo: AI 264732
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-09-19
Data de publicação: 2000-09-19

Ementa:
RECURSO - INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DO ESPECIAL E DO
EXTRAORDINÁRIO - PREJUÍZO. Ocorre o prejuízo do extraordinário quando o
recorrente haja logrado êxito no julgamento do especial. O Direito é
orgânico e dinâmico, sendo certo que, a teor do disposto no artigo 512
do Código de Processo Civil, o julgamento proferido pelo Tribunal
substituira a sentença ou a decisão recorrida que tiver sido objeto do
recurso.